Tribunal: TCU
Processo: 015.754/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 10977/2021-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com o parecer inserto à peça 59, nos seguintes termos: a) no subitem 9.4, onde se lê: "9.4. aplicar ao sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do arts. 19, parágrafo único, e 58 da Lei 8.443/1992 (...) " leia-se: "9.4. aplicar ao sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 (...) " 1. Processo TC- Processo 015.754/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) e Marcos Eugênio Leite Guimaraes Nunes (XXX.583.353-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Icó/CE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Rafael Mota Reis (OAB/CE 27.985), Thiago Emanuel Alexandrino de Oliveira (OAB/CE 17.028) e Ana Carolina Aguiar Lopes (OAB/CE 22.826) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.